Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FIXAÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais de Brasília e Taguatinga.
2. Ação de execução de duplicatas virtuais protestadas em cartório de Taguatinga, ajuizada inicialmente em Brasília.
3. Juízo suscitado declinou de ofício a competência, alegando escolha aleatória e abusiva do foro pelo exequente.
4. Juízo suscitante defende a prorrogação da competência territorial, por ausência de provocação da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao magistrado declinar, de ofício, da competência territorial relativa, diante da alegação de escolha abusiva de foro pelo autor da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência territorial é de natureza relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício, conforme o art. 65 do CPC e a Súmula no 33 do STJ.
7. A eleição de foro, ainda que aparentemente aleatória, não revela abusividade manifesta que autorize a atuação ex officio do magistrado.
8. A competência relativa, uma vez fixada pela distribuição, é prorrogada na ausência de impugnação pela parte ré, conforme os arts. 54, 55, §3o, e 65 do CPC.
9. A fixação do foro pela distribuição é válida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF, salvo demonstração inequívoca de vício ou abuso, o que não se verifica no caso.
10. Precedentes da 1a Câmara Cível do TJDFT confirmam a impossibilidade de declínio de competência relativa de ofício em ações de execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conheço do conflito negativo de jurisdição e declarada a competência do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: " 1. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo em caso de manifesta abusividade na fixação do foro. 2. A ausência de relação de consumo e de provocação da parte ré impede a modificação da competência inicialmente fixada”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 54, 55, §3o, 59, 63, §3o, 64, 65. Lei no 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 1805184, 07362658520238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 22/1/2024; TJDFT, Acórdão 1772668, 07359323620238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 1805154, 07476728820238070000, Rel. Sandra Reves, j. 22/1/2024.